Tribunal: TJES
Processo: 5032914-25.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032914-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAULISTA S.A.
RECORRIDO: OLGA MAFESSONI CAMILO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E CANCELAMENTO DE CONTRATO movida por OLGA MAFESSONI CAMILO em face de BANCO PAULISTA S.A., em que a parte autora alega, em síntese, que o requerido vem realizando descontos em seu benefício, referentes a contrato de empréstimo consignado. Ocorre que a requerente não solicitou ou autorizou qualquer contrato junto ao réu, tampouco possuiu vínculo com o mesmo. Isto posto, pugna, em sede liminar, para que o requerido seja compelido a cessar os descontos indevidos. Requer, no mérito, a confirmação da liminar, com a determinação da cessação dos descontos, bem como a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, com a devolução dos valores descontados; além da condenação do demandado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 49885627, retornando ao status quo ante; B) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à requerente, a título de indenização por danos morais; C) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, desde 11/05/2022, bem como ao pagamento de qualquer outro desconto que venha a ocorrer ao longo da lide, todos em dobro; D) PERMITIR a compensação dos valores efetivamente depositados na conta da requerente.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré pleiteia, no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Em sede de recurso, a requerente apenas reforça os argumentos já trazidos em contestação, sem adicionar qualquer elemento novo que seja capaz de obter a reforma do ato sentencial recorrido. Em detida análise dos autos, verifica-se que a ora recorrente não trouxe elementos suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a contratação por parte da autora, não cumprindo com seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, como bem destacado na decisão a quo, a apresentação de selfie como meio de assinatura não é suficiente para comprovar o ânimo de contratação da parte recorrida, de modo que, não havendo o reconhecimento por parte do consumidor e ausentes outros elementos probatórios, é necessária a declaração de inexistência do contrato. Ressalte-se que a fundamentação apresentada na sentença encontra-se em consonância com o entendimento desta 2ª Turma sobre o tema.

6. No tocante aos danos materiais, estando determinado o retorno ao status quo ante, é necessária a restituição ao consumidor dos valores eventualmente descontados de sua conta, não sendo cabível o argumento de que tal pagamento deve ser realizado de forma simples, uma vez que, segundo o entendimento do STJ no REsp 1.645.589/MS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, de 04/02/2020, não é necessária a comprovação de má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a verificação de ato contrário à boa-fé objetiva, o que se encontra caracterizado no caso, dado o reconhecimento de inexistência de contratação por parte da autora.

7. Os danos morais encontram-se caracterizados nos autos e devidamente fundamentados na sentença de piso. Esta 2ª Turma já firmou entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, nos casos consumeristas (CDC, art. 6º, inciso VI), ultrapassam o mero dissabor das relações de consumo, chegando a comprometer o sustento da parte, razão pela qual a quantia de R$ 5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, não implicando em enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, motivo para reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, na ausência deste, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)